Tribunal: TJMT
Processo: 1021484-21.2018.8.11.0041
Órgão julgador: YALE SABO MENDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-08-23
Data de publicação: 2021-08-31

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1021484-21.2018.8.11.0041
Classe:

REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (199)
Assunto:

[Enquadramento]
Relator:
Relator:
Des. YALE SABO MENDES

Turma Julgadora:
DES
. YALE SABO MENDES
, DES. GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES. MARCIO APARECIDO GUEDES, DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA.

Parte(s):

[ARILSON MOREIRA RODRIGUES - CPF: 573.275.135-15 (RECORRIDO), FABIO MOREIRA PEREIRA - CPF: 840.674.971-72 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0030-89 (JUIZO RECORRENTE), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0005-78 (RECORRIDO), JUÍZO DA 1a VARA ESPECIALIZADA DA FAZENDA PÚBLICA DA COMARCA DE CUIABÁ (JUIZO RECORRENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), LUCIANO PEREIRA DOS SANTOS - CPF: 989.327.481-87 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, RATIFICOU A SENTENÇA.

E M E N T A

MANDADO SEGURANÇA
–
REMESSA NECESSÁRIA
– EXCESSO DE PRAZO NA APRECIAÇÃO DE REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO – VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA RAZOÁVEL DURAÇÃO DO PROCESSO – DIREITO LIQUIDO E CERTO VIOLADO –
SENTENÇA RATIFICADA EM REEXAME NECESSÁRIO
.

1. A Constituição Federal, em seu artigo 5o, inciso LXXVIII, assegura a todos, no âmbito administrativo, a razoável duração do processo e os meios que garantam a celeridade de tramitação.

2. A demora injustificada da análise de procedimento administrativo viola os princípios da razoabilidade, da proporcionalidade, da eficiência e da duração razoável do processo.

3. Demonstrado o excesso de prazo na apreciação de processo administrativo, evidencia-se a abusividade perpetrada pela autoridade coatora, constitui direito líquido e certo do impetrante em obter uma resposta/decisão da Administração.

4. Sentença ratificada em reexame.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Cuida-se de remessa necessária de sentença proferida pelo juízo da 1a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá-MT, M.M.
Cristhiane Trombini Puia Baggio
, nos autos de
Mandado de Segurança n.o 1021484-21.2018.8.11.0041,
impetrado por
ARILSON MOREIRA RODRIGUES,
contra ato tido como coator promovido pelo
GERENTE DE APLICAÇÃO DESENVOLVIMENTO SAÚDE E SEGURANÇA – SEJUDH,
objetivando a concessão de liminar para determinar a análise do requerimento administrativo de Aproveitamento de Tempo de Serviço para Elevação de Nível, sob protocolo no 165119/2017, pela autoridade coatora.

A sentença concedeu a segurança almejada para determinar que a autoridade coatora proceda a analise/impulsione o processo administrativo n.o 165119 / 2017, confirmando os efeitos da liminar outrora concedida, forte nos termos do artigo 487, I, do CPC.

Sem condenação em custas processuais e honorários advocatícios, mas sujeita ao reexame necessário de sentença - Id. 73157479.

Sem recurso voluntário das partes – Id. 73157482.

A Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela ratificação da sentença – Id. 76629486.

É o relatório.

YALE SABO MENDES

Juiz de Direito Convocado

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Conforme explicitado no relatório, trata-se de reexame necessário de sentença que nos autos do Mandado de Segurança concedeu a segurança almejada para determinar a análise do requerimento administrativo de Aproveitamento de Tempo de Serviço para Elevação de Nível, sob protocolo no 165119/2017, pela autoridade coatora.

A liminar pleiteada foi deferida – Id. 73157461.

O Impetrado informou a análise do processo administrativo, pleiteando a extinção do presente
mandamus
por perda do objeto – Id. 73157472.

Desta feita, considerando que a presente demanda tinha como causa de pedir a concessão de liminar para que a autoridade coatora proceda a analise e impulsionamento do processo administrativo n.o 165119 / 2017, no prazo de 05 (dias), sob pena de responder por crime de desobediência.

Ressai dos autos que o Impetrante protocolizou, na data de 29/09/2017, requerimento administrativo de
“Aproveitamento por Tempo de Serviço para Elevação de Nível”,
contudo, desde o protocolo até o momento da ação transcorreram mais de 06 (seis) meses sem resposta, razão pela qual impetrou o presente remédio constitucional, objetivando a segurança em seu favor.

Assenta que de acordo com a Lei n.o 7.692/02, que regula o processo administrativo no âmbito da Administração Pública Estadual, estabelece em seu artigo 30 que será de 30 (trinta dias) o prazo para prática de atos administrativos isolados, que não exijam procedimentos especiais para sua prolação.

Aduz, ainda que o processo ficou parado, injustificadamente, por prazo superior ao previsto na legislação supramencionada, visto que que o mesmo deu entrada no pedido objeto da ação em 28/07/2017, e até o momento da impetração do
mandamus
, encontrava-se pendente de análise, vislumbrando-se lapso temporal de 08 (oito) meses entre o último andamento – Id. 73157475.

O Impetrado prestou informações referentes ao caso - Id. 73157471.

Pois bem. Da análise criteriosa dos autos, no que tange ao reexame necessário, impera o efeito translativo pleno, que é a manifestação decorrente do princípio inquisitivo.

Desse modo, passo ao exame da matéria dos autos originários, cuja sentença está submetida ao crivo da remessa necessária.

Sabe-se que o mandado de segurança é remédio de natureza constitucional, disposto à proteção de direito líquido e certo, exigindo-se, para tanto, a constatação, de plano, do direito alegado, em virtude de ter rito processual célere e não comportar dilação probatória.

A Constituição Federal, em seu artigo 5o, inciso LXIX, garante a concessão de mandado de segurança para proteger direito líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou habeas data, quando o responsável pela ilegalidade ou abuso de poder for autoridade pública ou agente de pessoa jurídica no exercício de atribuições do Poder Público.

Aliás, a Lei 12.016/2009, em seu artigo 1o, da mesma forma, assevera,
in verbis
:

“Conceder-se-á mandado de segurança para proteger direito líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou habeas data, sempre que, ilegalmente ou com abuso de poder, qualquer pessoa física ou jurídica sofrer violação ou houver justo receio de sofrê-la por parte de autoridade, seja de que categoria for e sejam quais forem as funções que exerça”.

Na doutrina,
Hely Lopes Meirelles
define mandado de segurança individual como:

“(...) o meio constitucional (art. 5o, LXIX) posto à disposição de toda pessoa física ou jurídica, órgão com capacidade processual ou universalidade reconhecida por lei para proteger direito individual, próprio, líquido e certo, não amparado por habeas corpus, lesado ou ameaçado de lesão por ato de qualquer autoridade, seja de que categoria for e sejam quais forem as funções que exerça.”

(MEIRELLES, Hely Lopes, Direito Administrativo Brasileiro, 43a ed, p. 890/891).

Acerca do pressuposto constitucional de direito líquido e certo para se impetrar mandado de segurança, ensina
Hely Lopes Meirelles
que:

“Direito líquido e certo é o que se apresenta manifesto na sua existência, delimitado na sua extensão e apto a ser exercitado no momento da impetração. Por outras palavras, o direito invocado, para ser amparável por mandado de segurança, há de vir expresso em norma legal e trazer em si todos os requisitos e condições de sua aplicação ao impetrante: se sua existência for duvidosa; se sua extensão ainda não estiver delimitada; se seu exercício depender de situações e fatos ainda indeterminados, não rende ensejo à segurança, embora possa ser defendido por outros meios judiciais. (...) Em última análise, direito líquido e certo é direito comprovado de plano. (MEIRELLES, Hely Lopes. Mandado de segurança. São Paulo: Malheiros, 2008)”.

Logo, quando a Administração Pública pratica ato ilegal ou abuso do poder, culminando em efetiva violação a direito líquido e certo, é possível o manejo do
writ.

Como se vê a matéria, objeto do reexame necessário, apresenta-se singela, dispensando maiores delongas sobre o assunto, sendo certo que da análise detida do esboço fático, bem como da malha documental acostada à inicial, é perfeitamente possível averiguar, desde logo, existência de ofensa a direito líquido e certo do Impetrante.

Voltando os olhos à questão de fundo, estou convencido de que a sentença ora apreciada, na fase de reexame, não merece reparos, ou maiores digressões, haja vista que, os fundamentos articulados pelo Impetrante, justificam o deferimento da medida, isso porque demonstra em caráter inicial a boa aparência do direito, assim como a razoabilidade da pretensão da medida de segurança, destinada a suspensão do ato coator.

O Impetrado alegou perda do objeto, ante o cumprimento da decisão liminar imposta – Id. 73157472. Entretanto, não há perda do objeto pela satisfação do pedido em sede de decisão liminar, sendo imprescindível a análise do mérito para que a tutela de urgência seja confirmada.

Ademais, é sabido que a perda superveniente do interesse de agir somente ocorre por um fato extraprocessual que implica diversamente do deferimento e do efetivo cumprimento de liminar que possua até mesmo caráter satisfativo.

A propósito:

REMESSA NECESSÁRIA — MANDADO DE SEGURANÇA — RECURSO ADMINISTRATIVO — REVISÃO DE LANÇAMENTO TRIBUTÁRIO — ERRO DO FISCO NA INTIMAÇÃO DO CONTRIBUINTE – INTEMPESTIVIDADE DO PEDIDO NÃO CONSTATADA - ILEGALIDADE — CUMPRIMENTO LIMINAR NÃO IMPLICA EM PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO - DIREITO LIQUIDO E CERTO — EXISTÊNCIA – SENTENÇA RATIFICADA. Comprovada a violação de direito líquido e certo do impetrante, não há que se falar em reforma da sentença objurgada. Considerando que notificação sobre a devolução do prazo para impugnação foi formalizada em endereço digital diverso daquele informado pelo contribuinte, não há que se falar em intempestividade da impugnação apresentada.
O cumprimento da medida liminar não exaure a pretensão posta na ação mandamental, devendo de acordo com a sistemática processual civil, ser confirmada por meio de sentença, para produzir efeitos de forma permanente e definitiva.
(N.U 1027208-69.2019.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARCIO APARECIDO GUEDES, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 31/03/2021, Publicado no DJE 12/04/2021).
Destaquei

Compulsando os autos, verifica-se que o Impetrante demonstrou a partir do documento colacionado à inicial, mormente do extrato de movimentação de processo, que este deu entrada no pedido objeto da ação em 28/07/2017 – Id. 73157460, e até o momento da impetração do
mandamus,
encontrava-se pendente de análise – Id. 73157475.

Destarte, o cerne da questão subsiste em aferir se houve excesso de prazo na apreciação de requerimento protocolado na esfera administrativa Estadual.

Sobre o assunto, sabe-se que a Constituição Federal, em seu artigo 5o, inciso LXXVIII, assegura a todos, no âmbito administrativo, o direito a razoável duração do processo, como cito:

Art. 5o Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no País a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade, nos termos seguintes:

LXXVIII -
a todos, no âmbito judicial e administrativo, são assegurados a razoável duração do processo e os meios que garantam a celeridade de sua tramitação”.
Grifei

Nesta toada, forçoso reconhecer a inobservância ao princípio da razoável duração do processo, e que a autoridade indigitada como coatora não observou os princípios que regem a Administração Pública, como o da legalidade e da eficiência, afigurando-se ilegal e abusiva, a demora injustificada e imotivada na análise do pedido administrativo.

Nesse sentido, já se manifestou esta Sodalício:

“RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – PROCESSO ADMINISTRATIVO – DEMORA NA APRECIAÇÃO – PRAZO LEGAL ULTRAPASSADO – AFRONTA AO PRINCÍPIO CONSTITUCIONAL DA RAZOÁVEL DURAÇÃO DO PROCESSO (ART. 5o, LXXVIII, CF) E DA LEI ESTADUAL No 7.692/2002 – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.
A demora injustificada da análise de procedimento administrativo viola o princípio da duração razoável do processo, razoabilidade esta que deve ser considerada tanto sob o prisma da celeridade quanto da efetividade
”.
(TJMT - N.U 0000012-91.2014.8.11.0082, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA APARECIDA RIBEIRO, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 28/07/2020, Publicado no DJE 10/08/2020).

“CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO – REEXAME NECESSÁRIO DE SENTENÇA – MANDADO DE SEGURANÇA – PROCESSO ADMINISTRATIVO – PRAZO RAZOÁVEL PARA APRECIAÇÃO – PRINCÍPIO DA EFICIÊNCIA – VIOLAÇÃO AO DIREITO LÍQUIDO E CERTO – CONFIGURADO – SEGURANÇA CONCEDIDA – SENTENÇA RATIFICADA.
A demora injustificada da apreciação e decisão do procedimento administrativo fere o direito líquido e certo do impetrante e viola o princípio da duração razoável do processo, dado que essa razoabilidade deve ser encarada tanto sob o prisma da celeridade quanto do da efetividade
.”
(N.U 1000416-57.2017.8.11.0006, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARCIO VIDAL, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 17/06/2019, Publicado no DJE 19/06/2019).

“REMESSA NECESSÁRIA DE SENTENÇA – MANDADO DE SEGURANÇA – EXCESSO DE PRAZO NA APRECIAÇÃO DE REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO – VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA RAZOÁVEL DURAÇÃO DO PROCESSO – DETERMINAÇÃO DE ANÁLISE E PROLAÇÃO DE DECISÃO FINAL – SENTENÇA RATIFICADA. A Constituição Federal, em seu artigo 5o, inciso LXXVIII, assegura a todos, no âmbito administrativo, a razoável duração do processo e os meios que garantam a celeridade de tramitação.
Demonstrado o excesso de prazo na apreciação de processo administrativo, evidencia-se a abusividade perpetrada pela autoridade coatora, constituindo direito líquido e certo do impetrante em obter uma resposta/decisão da Administração”.
(N.U 1018645-86.2019.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 29/06/2021, Publicado no DJE 08/07/2021).

“REMESSA NECESSÁRIA – MANDADO DE SEGURANÇA – EXCESSO DE PRAZO NA APRECIAÇÃO DE REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO – VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA RAZOÁVEL DURAÇÃO DO PROCESSO – INOBSERVÂNCIA DO PRAZO ESTABELECIDO NA LEI ESTADUAL No 7.692/2002 PARA APRECIAÇÃO DE REQUERIMENTOS APRESENTADOS À ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA ESTADUAL – SEGURANÇA CONCEDIDA – SENTENÇA RATIFICADA. 1. Nos termos do art. 37, caput, da Lei Estadual no 7692/2002, o prazo máximo para decisões em qualquer requerimento administrativo é de 120 (cento e vinte) dias, se outro não for legalmente estabelecido, de modo que, demonstrado o excesso de prazo para aludida apreciação, evidencia-se a abusividade perpetrada pela autoridade coatora. 2.
A demora injustificada da análise de procedimento administrativo viola os princípios da razoabilidade, da proporcionalidade, da eficiência e da duração razoável do processo, configurando lesão ao direito líquido e certo do impetrante em obter resposta ao seu requerimento”.
(N.U 1017790-10.2019.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, ALEXANDRE ELIAS FILHO, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 06/07/2021, Publicado no DJE 08/07/2021). Negritei

Posto isso, verificada a existência de direito líquido e certo, consistente no direito em obter da Administração a prolação de decisão em processo administrativo, e o ato abusivo e ilegal perpetrado, consubstanciado no excesso de prazo para apreciação do requerimento, a ratificação da sentença que concedeu a ordem mandamental, se trata de medida imperativa, ante a violação aos princípios da razoável duração do processo e da eficiência da Administração Pública.

Ante o exposto, em consonância com o parecer Procuradoria Geral de Justiça, em remessa necessária
RATIFICO,
inteiramente, os termos da
sentença vindicada, em reexame
,
SENTENÇA MANTIDA,
por seus próprios fundamentos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/08/2021